Tribunal: TJSP
Processo: 1501355-86.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor, falecido antes do ajuizamento da ação – Não cabimento da extinção da demanda – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelo sucessores do falecido – Prosseguimento da ação executiva com a possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2°,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor, falecido antes do ajuizamento da ação – Não cabimento da extinção da demanda – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelo sucessores do falecido – Prosseguimento da ação executiva com a possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2°, §8o, da LEF – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.